Tribunal: TJES
Processo: 5010077-39.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010077-39.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAULISTA S.A.
RECORRIDO: MARILZA RIBEIRO PEREIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULAR CONTRATAÇÃO. VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULAR CONTRATAÇÃO. VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5010077-39.2023.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO PAULISTA S.A.

RECORRIDA: MARILZA RIBEIRO PEREIRA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em que pese a alegação de intempestividade do recurso interposto, rejeito-a.

Isso porque, de acordo com o art. 50 da Lei 9.099/95, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso.

Quanto ao mérito, conforme fez consignar o douto magistrado sentenciante, não restou comprovada a existência de contratação, pelo autor, do empréstimo consignado objeto dos autos.

Destaco, por oportuno, que a restituição dos valores é medida impositiva, não havendo que se falar
em modificação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, porquanto fixados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ocorre que, a meu ver, o fato de ter a sentença declarado inexistente o contrato de empréstimo não exime a recorrida de devolver o montante creditado na sua conta bancária, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Não vislumbro óbices, portanto, à pleiteada compensação.

Com o escopo de corroborar a conclusão acima, trago à colação recentes julgados:

AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE REVELOU A FALSIDADE DA ASSINATURA ATRIBUÍDA À AUTORA NO CONTRATO. Danos morais configurados. Valor da indenização majorado. Devolução em dobro. Descabimento. Impõe-se a compensação entre o valor do empréstimo creditado em favor da requerente e o valor da condenação. Recurso provido em parte. (TJSP; AC 1005234-97.2019.8.26.0189; Ac. 14276485; Fernandópolis; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Carlos de Barros; Julg. 13/01/2021; DJESP 11/02/2021; Pág. 2233)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Empréstimo, com desconto em conta corrente. Ausência de contratação. Fraude. Fortuito interno. Desconto de valores, indevidamente. Devolução simples dos valores. Ausência de má-fé. Dano moral comprovado. Verba bem fixada. Sentença de procedência que se reforma em parte. Provimento parcial do recurso para determinar a compensação dos valores, recebidos na conta da autora pela contratação do empréstimo em questão com o valor da condenação, imposta ao réu. (TJRJ; APL 0010048-09.2017.8.19.0037; Nova Friburgo; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Pires dos Santos Ferreira; DORJ 27/09/2019; Pág. 288)

Assim, da condenação da instituição bancária deverá haver o desconto ou a compensação de R$ 1.081,45.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
apenas para autorizar o desconto da quantia de R$ 1.081,45 da condenação, mantendo incólume a sentença quanto aos seus demais termos.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)